Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-24.2025.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001522-24.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PRISCILA FERREIRA CARDOSO - CPF: 004.952.002-47 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), PRISCILA FERREIRA CARDOSO - CPF: 004.952.002-47 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – ANOTAÇÕES POSTERIORES À NEGATIVAÇÃO QUESTIONADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS DESPROVIDOS.

O instrumento de cessão de crédito registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos comprova a transferência da titularidade do crédito entre cedente e cessionário, mas não supre, por si só, a necessidade de demonstração da relação jurídica originária com o consumidor, especialmente quando este a nega categoricamente. Em relações de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação, vedada a transferência ao consumidor do ônus de provar fato negativo.

A aplicação da Súmula 385/STJ pressupõe a existência de anotações restritivas legítimas e anteriores à negativação questionada. Hipótese em que os débitos apontados pelo réu como preexistentes eram, na verdade, posteriores à negativação objeto da lide, afastando a incidência do enunciado sumular.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do abalo sofrido.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequado, proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, cumprindo as funções compensatórias, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, não justificando sua alteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001522-24.2025.8.11.0087

APELANTES: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA E PRISCILA FERREIRA CARDOSO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA E PRISCILA FERREIRA CARDOSO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica cumulada com danos morais, ajuizada por
PRISCILA FERREIRA CARDOSO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 332,89 (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), vinculado ao contrato nº 7865303886852507, que ensejou a negativação do nome da autora; determinou a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como, condenou a requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativação indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ), e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida-apelante (
FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA)
alega em suas razões

sobre
a desnecessidade de apresentação do contrato originário para a comprovação da relação jurídica, sob a tese de que a cessão de crédito devidamente formalizada e registrada em Cartório de Títulos e Documentos é prova suficiente da legitimidade da cobrança.

Defende ainda que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não tem o condão de isentá-lo do cumprimento da obrigação, tampouco impede o registro de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à condenação extrapatrimonial, a recorrente invoca a aplicação da Súmula 385 do STJ, asseverando que a parte autora possui anotações restritivas anteriores e legítimas, o que afastaria a configuração de dano moral in re ipsa por caracterizar a condição de devedora contumaz.

Argumenta que sua conduta pautou-se no exercício regular de direito e na boa-fé, inexistindo ato ilícito ou abalo à personalidade que justifique a reparação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 349801350).

A parte autora-apelante insurge-se exclusivamente quanto ao valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a sentença quanto ao quantum indenizatório e majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id.349801350).

A parte autora-agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 349801356) e a parte requerida não ofereceu as contrarrazões.

A parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 349801352 e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 351012387.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
PRISCILA FERREIRA CARDOSO

ajuizou ação declaratória de débito e relação jurídica cumulada com danos morais ajuizada em desfavor do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, alegando que em 22 de maio de 2025, descobriu que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, por débito no valor de R$ 332,89 (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), vinculado ao contrato nº 7865303886852507, incluído em 02/03/2022, tendo como credora a empresa requerida. Afirma desconhecer o débito e jamais ter contratado serviços com a requerida, sustentando que a negativação é indevida.

Forte nesses argumentos, requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da aplicação da Súmula 54 do STJ para contagem dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Sobreveio a sentença em que o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 332,89 (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), vinculado ao contrato nº 7865303886852507, que ensejou a negativação do nome da autora; determinou a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito declarado inexistente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como, condenou a requerida a indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativação indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ), e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

Inconformados, ambas as partes recorrem, em que a parte
requerida-apelante
alega em suas razões
sobre
a desnecessidade de apresentação do contrato originário para a comprovação da relação jurídica, sob a tese de que a cessão de crédito devidamente formalizada e registrada em Cartório de Títulos e Documentos é prova suficiente da legitimidade da cobrança.

Sustenta, ainda, que com relação à condenação extrapatrimonial, a recorrente invoca a aplicação da Súmula 385 do STJ, asseverando que a parte autora possui anotações restritivas anteriores e legítimas, o que afastaria a configuração de dano moral
in re ipsa
por caracterizar a condição de devedora contumaz.

Por sua vez, a parte autora insurge-se apenas quanto ao valor do quantum indenizatório, requerendo, por conseguinte, a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

O cerne da questão reside em verificar se existe relação jurídica entre as partes que justifique a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

É fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito referente à cobrança de suposto débito no importe de R$ 332,89 (trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente a um contrato nº 7865303886852507.

De acordo com o que se verifica dos autos, a parte autora nega ter contratado qualquer serviço com a requerida ou com a empresas cedentes (Avon Industrial Ltda e Natura Cosméticos Ltda), afirmando desconhecer o débito que originou a negativação.

A parte requerida junta na contestação uma certidão de registro de cessão de crédito (Id.349800929) que, por si só, não comprova a relação jurídica firmada entre as partes.

Nesse sentido, bem decidiu o magistrado ao fundamentar que “
apesar da requerida alegar a existência de contrato, a requerida não apresentou o instrumento contratual originário firmado entre a autora e as empresas cedentes, limitando-se a juntar uma certidão de registro de cessão de crédito que, por si só, não comprova a existência da relação jurídica originária”
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO.
DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações cíveis interpostas por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI e MARLENE CANDIDA FERREIRA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente dívida, determinou a exclusão de negativação e fixou indenização em R$ 5.000,00, em razão de inscrição indevida em cadastro restritivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a existência da relação jurídica apta a legitimar a cobrança e a negativação; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do quantum indenizatório e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Aplica-se o Código de defesa do Consumidor à hipótese, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e atribuindo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

4. A cessão de crédito comprova apenas a transferência do suposto crédito, não demonstrando a legitimidade da obrigação originária.

5. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, faturas e ficha cadastral, não constituem prova suficiente da contratação quando impugnados pelo consumidor.

6. A apresentação de documento pessoal e biometria facial não comprova, por si só, a manifestação válida de vontade, nem afasta a possibilidade de uso indevido de dados.

7. Incumbe ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica, sendo inviável exigir da parte autora prova negativa.

8. Não comprovada a contratação, a negativação é indevida e enseja dano moral in re ipsa.

9. Inaplicável a Súmula 385 do STJ diante da ausência de comprovação de inscrição preexistente legítima.

10. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

11. A taxa SELIC incide desde o evento danoso, à luz da Súmula 54 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

12. A majoração de honorários recursais depende de êxito da parte recorrida, sendo inaplicável em favor do recorrente vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que fundamenta a cobrança e a negativação em ações declaratórias de inexistência de débito.

2. Documentos unilaterais e registros sistêmicos são insuficientes para comprovar contratação quando impugnados pelo consumidor.

3. A negativação indevida gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.

4. A cessão de crédito não supre a ausência de prova da contratação originária.

5. O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, § 2º, e art. 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 286, 290, 293 e 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025; TJMG, Apelação Cível 50007895220198130278, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 25.11.2024”.

(N.U 1001266-21.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Além disso, a requerida sequer comprovou a notificação da parte autora sobre a cessão de crédito, conforme determina o artigo 290 do CC, logo, diante da ausência de comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Com relação ao dano moral, a requerida sustenta que a autora possuiria outras anotações restritivas

preexistentes, o que afastaria o dano moral com base na Súmula 385/STJ.

A Súmula 385/STJ estabelece que:

"Da anotação irregular no cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Para sua aplicação, é imprescindível que as demais anotações sejam legítimas e anteriores à negativação questionada.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos e consignado na sentença, os débitos apontados pelo FIDC como "preexistentes" eram, na verdade, posteriores à negativação objeto da lide (ocorrida em 02/03/2022), conforme anotação do Serasa no Id. 349800922.

Portanto, não há anotação legítima preexistente que pudesse afastar o dano moral, nos termos da Súmula invocada.

Ademais, restou demonstrada a ilegitimidade do débito inscrito, o que comprova a falha por parte da requerida ao inscrever o nome da autora junto a cadastro de restrição ao crédito, configurando o ato ilícito passível de indenização, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Desse modo, restou demonstrada a ilegitimidade do débito inscrito, o que comprova a falha por parte da requerida ao inscrever o nome da autora junto a cadastro de restrição ao crédito, configurando o ato ilícito passível de indenização, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL IN RE IPSA.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada após inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por fundo de investimento que alegava ter recebido o crédito por cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi legítima, à luz da prova apresentada pela empresa ré; e (ii) estabelecer se configurado o dano moral indenizável em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré, cessionária do suposto crédito, não apresenta, no momento processual oportuno, o contrato originário firmado entre o consumidor e a empresa cedente, documento essencial para demonstrar a origem e legitimidade do débito.

A apresentação isolada do termo de cessão de crédito não supre a exigência legal de comprovação da existência da relação jurídica subjacente, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A alegação de preexistência de outras inscrições negativas, com fundamento na Súmula 385 do STJ, não se sustenta no caso concreto, pois os documentos acostados aos autos demonstram que não havia qualquer restrição ativa em nome do autor no momento da propositura da ação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada sem a devida comprovação do vínculo contratual e da exigibilidade do débito, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, os quais prescindem de demonstração do prejuízo (dano in re ipsa), conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJMT
.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido”.
(N.U 1044599-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantido o valor fixado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merecendo ser reduzido, tampouco majorado, como pleiteado pelo apelantes, porquanto proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, para manter a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro,
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026